Tribunal: STF
Processo: Rcl 50522
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra, na qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 25). 



    Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão foi omissa quanto à condenação em honorários advocatícios (documento eletrônico 30).



     



    É o relatório. Decido.



     



    Apesar dos argumentos expendidos nestes embargos de declaração, observo que a Segunda Turma, em julgados recentes, tem avalizado o entendimento de que a reclamação, por ter a natureza de ação constitucional, não comporta a condenação em honorários advocatícios. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.432 ED-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin).



    Nessa mesma linha de compreensão: Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 29.879-ED-AgR/SP e Rcl 32.622 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    Desse último julgado, transcrevo o seguinte trecho: 



    “Ajuizada a reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão vinculante deste Supremo Tribunal, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 



    [...] 



    4. Com a vigência da Lei n. 13.105/2015, tornou-se recomendável a manifestação prévia do interessado, beneficiário da decisão reclamada (arts. 9º e 10 e inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil), para contestar a reclamação.



    Essa faculdade legal não alterou a natureza da reclamação como instrumento constitucional destinado a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto incabível a condenação em honorários sucumbenciais”. 



    Rememoro, ainda, precedente do Tribunal Pleno, da lavra do Ministro Teori Zavascki: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões. 



    2. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 16.418-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki - grifei).



    Assim, com a ressalva de meu entendimento pessoal, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por serem incabíveis na reclamação. 



     



    Isso posto, acolho os embargos de declaração, apenas para prestar esses esclarecimentos, sem, contudo, emprestar-lhes efeito modificativo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator